Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a ocorrência de prescrição intercorrente em processo de execução, alegando omissão e contradição na análise sobre a suposta ausência de inércia por parte da credora e o transcurso do prazo prescricional.
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao reconhecer a prescrição intercorrente, apesar da alegada realização de atos processuais pela credora.
3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à reforma do julgado.
4. A embargante argumenta que o acórdão não considerou adequadamente a questão da ausência de inércia para justificar o não reconhecimento da prescrição intercorrente. No entanto, o voto condutor analisou suficientemente a matéria, concluindo que o decurso do prazo prescricional independe de atos sem resultado efetivo.
5. Confirmada a fluência do prazo prescricional, não se verificam omissões ou contradições no acórdão. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado, sem enquadramento nas hipóteses de cabimento dos embargos.
6. Embargos de declaração rejeitados.